Tribunal: TJDFT
Processo: 0712368-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. TRANSCURSO EM BRANCO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO.
1. Indeferidos a gratuidade da justiça e o respectivo efeito suspensivo em agravo de instrumento, a parte autora deve recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo.
2. O prazo de que trata o art. 102, parágrafo único, do CPC refere-se exclusivamente às custas recursais, não influenciando o das custas iniciais.
3. O recolhimento das custas iniciais apenas após sentença é incapaz de reverter a extinção do processo, diante da preclusão temporal.
4. Apelação conhecida e não provida.